Tribunal: TJPA
Processo: 0046154-65.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046154-65.2012.8.14.0301

REPRESENTANTE: JOSE ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA-COOPERDOCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Nulidade de Ato de Eliminação de Cooperado c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, movida contra a Cooperativa dos Motoristas de Táxi da Doca – COOPERDOCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer o direito à restituição do capital integralizado, mas manter a improcedência da ação;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de sustentação oral no julgamento do Agravo Interno;
(iii) saber se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição alegada pelo embargante não foi verificada, pois não foi determinada a restituição da cota-parte.
4. Não se verificou cerceamento de defesa, uma vez que o direito à sustentação oral foi garantido de forma remota, com o embargante optando por não utilizá-lo.

5. Não há que se falar em vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Adverte-se a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil, em caso de litigância de má-fé.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
oposto por
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA
em face de Acórdão (Id. 29986539) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia julgado improcedente a Apelação Cível por ele interposta nos autos da Ação de Nulidade de Ato de Eliminação de Cooperado c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA - COOPERDOCA
.

Em suas razões recursais de Id.
30232843
, sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão. Alega que, embora o julgado tenha mantido a improcedência total da ação, reconheceu seu direito à restituição do capital integralizado, conforme previsto no Estatuto Social da cooperativa. Afirma ser contraditório negar provimento ao pedido de indenização e, ao mesmo tempo, reconhecer o direito à devolução dos valores.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento de seu pedido de sustentação oral no julgamento do Agravo Interno, o que, segundo ele, violou o devido processo legal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e julgar procedente a ação, ao menos no que tange ao direito de receber o valor de suas cotas, devidamente atualizado. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões apresentadas no evento de Id.
30970870
, pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão foi clara e fundamentada ao rechaçar a pretensão do embargante. Defende que a menção à restituição da cota-parte foi feita de forma genérica e abstrata, não configurando um comando condenatório. Alega, ainda, o caráter protelatório do recurso.

É o breve relatório.

Decidido.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

O embargante aponta a existência de dois vícios principais no acórdão: contradição e cerceamento de defesa (que se enquadraria como omissão, por supostamente não ter sido devidamente analisado).

Contudo, não assiste razão ao embargante.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado. O que o embargante alega como contradição é, na verdade, uma interpretação equivocada do acórdão e um inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

A propósito, o entendimento do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS DECIDIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova.

3. Não há como afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Registre-se que a jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir eventuais equívocos existentes no acórdão, de forma que a conduta que se distancia do propósito legal de sanar vício porventura existente enseja a aplicação da multa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

O acórdão embargado foi claro ao manter a sentença de improcedência por reconhecer a legalidade do procedimento administrativo que culminou na exclusão do embargante do quadro da cooperativa. Afastada a ilicitude do ato, a consequência lógica é a improcedência dos pedidos indenizatórios dele decorrentes, como danos morais, lucros cessantes e o ressarcimento pelo valor de mercado da "vaga".

A menção feita no acórdão à restituição do capital social integralizado não representa uma contradição com a improcedência da ação. Pelo contrário, apenas explicitou que, mesmo com a exclusão lícita, o ex-cooperado tem direito à restituição de sua cota-parte, mas nos exatos termos previstos no Estatuto Social da cooperativa, e não como uma indenização pelo valor de mercado, como pleiteado na petição inicial.

A decisão destacou:
"A restituição da cota-parte deve observar o que dispõe o Estatuto Social da cooperativa, não sendo devida indenização pelo valor de mercado, tampouco por danos morais ou materiais."

Portanto, não há qualquer antagonismo entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. O julgado confirmou a legalidade da exclusão e, consequentemente, negou os pedidos indenizatórios formulados, ressalvando apenas um direito que decorre da própria lei e do estatuto, a ser exercido na forma e tempo previstos nas normas internas da cooperativa.

O embargante alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de seu pedido de sustentação oral.

A tese não se sustenta.

Primeiramente, cumpre destacar que tal matéria sequer foi objeto do Acórdão embargado. A introdução de novo fundamento de nulidade em sede de embargos de declaração configura indevida inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, não houve qualquer cerceamento de defesa.

Conforme se extrai da decisão de Id. 28122022, o que foi indeferido não foi o direito à sustentação oral, mas sim o pedido de
retirada do processo da pauta do Plenário Virtual
para julgamento em sessão presencial.

A referida decisão, proferida por esta relatoria, foi devidamente fundamentada, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o direito à sustentação oral, embora garantido, não confere à parte o direito subjetivo de exigir a modalidade presencial de julgamento -
(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024; Data de Publicação: 18/04/2024) (g.n)
.

Naquela oportunidade, ficou expressamente consignado que o advogado do embargante poderia exercer plenamente sua prerrogativa, utilizando as ferramentas tecnológicas disponibilizadas por este Tribunal para apresentar sua sustentação oral por meio de vídeo na sessão virtual. Contudo, após ser novamente intimado da pauta de julgamento (Id. 28880452), o embargante quedou-se inerte, não requerendo a sustentação oral na forma que lhe foi oportunizada.

Logo, o direito de defesa foi plenamente assegurado; foi a própria parte que, devidamente instruída sobre o procedimento, optou por não exercer sua faculdade processual. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, este não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorreu. A matéria foi devidamente debatida e decidida, estando, portanto, prequestionada para todos os fins.

Desse modo, entendo inexistir qualquer vício no Acórdão embargado a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte embargante com a matéria decidida. Logo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
REJEITO
o referido recurso, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Ademais, advirto à parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil em caso de litigância de má-fé, pela interposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios, bem como em caso de prática de atos que criem embaraços à efetivação das decisões judiciais, considerados como atentatório à dignidade da Justiça.

Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025